Tribunal: TJPA
Processo: 0816554-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816554-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS JINKINGS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA (11 KG COCAÍNA). MODUS OPERANDI SOFISTICADO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de
Lucas Jinkings Silva
, paciente que teve sua prisão em flagrante convertida e posteriormente mantida como
prisão preventiva
após sentença condenatória. O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
), associação para o tráfico (art. 35), c/c tráfico interestadual (art. 40, inciso V), todos da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento do
Habeas Corpus
.

A
questão central que MERECE CONHECIMENTO
reside em
verificar se a manutenção da prisão preventiva
do paciente, após a sentença condenatória,
representa constrangimento ilegal
.

As demais questões relativas ao
redimensionamento da pena-base
e à
aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado NÃO SÃO CONHECIDAS
, pois o
mandamus
não é a via adequada para pleitos referentes ao mérito da dosimetria da pena. Tais pleitos são objeto específico do Recurso de Apelação já interposto pelo Paciente.

III. Razões de decidir

Os pedidos de redimensionamento da pena e aplicação do tráfico privilegiado não foram conhecidos, pois o
habeas corpus
não deve ser utilizado como
substituto de recurso próprio (Apelação Criminal)
ou revisão criminal. Não se verificou flagrante ilegalidade ou teratologia na sentença passível de correção imediata na estreita via do
writ
.

A custódia cautelar foi mantida por estar
DEVIDAMENTE MOTIVADA em elementos concretos e individualizados
que justificam a necessidade de garantir a Ordem Pública, conforme o Art. 312 do CPP. Tais elementos são:

i) Quantidade da Droga:
Apreensão de
mais de 11 kg de COCAÍNA
, substância de alto poder maléfico. A gravidade concreta do delito, extraída da quantidade de entorpecente, justifica a segregação cautelar;

ii)
Modus Operandi
Sofisticado:
A droga estava acondicionada em um
compartimento secreto, artesanalmente criado
, no para-choque traseiro de um veículo de luxo (VW/VIRTUS), o que demonstra elevado dolo, alto grau de organização e periculosidade na conduta;

iii) Vínculo com Associação Criminosa/Tráfico Interestadual:
O paciente confessou ter sido contratado para transportar o veículo com a droga de Manaus a Santarém, caracterizando tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06) e indícios de atuação coordenada, exercendo Lucas posição de liderança na associação.

Diante da
gravidade concreta do delito
, do
elevado patamar da pena aplicada
(11 anos e 03 meses) e do regime inicial fechado, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são consideradas
insuficientes e inadequadas
para acautelar o meio social e coibir a reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis (como primariedade), por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem (Súmula 08 do TJ/PA).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou por
CONHECER PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo a decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade e conservando a prisão preventiva.

Tese Principal:

O
Habeas Corpus

não é a via processual adequada para discutir o mérito da dosimetria da pena
quando a apelação já está interposta, salvo em caso de flagrante ilegalidade. A
manutenção da prisão preventiva
após sentença condenatória transitada em julgado (ou negado o direito de recorrer em liberdade) é
legalmente justificada
quando baseada na
gravidade concreta do delito
— evidenciada pela
quantidade expressiva de entorpecentes
(mais de 11 kg de Cocaína) e pelo
sofisticado
modus operandi
—, elementos que demonstram o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.343/06, Art. 33,
caput
(Tráfico de drogas);
Lei nº 11.343/06, Art. 35
(Associação para o tráfico);
Lei nº 11.343/06, Art. 40, inciso V
(Tráfico interestadual);
Código de Processo Penal (CPP), Art. 312
(Requisitos da prisão preventiva);
Código de Processo Penal (CPP), Art. 319

(Medidas cautelares diversas);

Súmula 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:
Qualidades pessoais são irrelevantes quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
em parte do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816554-39.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801894-66.2024.8.14.0035

IMPETRANTE: THALLES DA CUNHA RAMOS, OAB 14.136

PACIENTE: LUCAS JINKINGS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
THALLES DA CUNHA RAMOS, OAB 14.136

em favor do paciente
LUCAS JINKINGS SILVA
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

Os réus, Lucas Jinkings Silva, Daniely Ferreira Rodrigues e Dayane Klissia Moraes dos Santos, foram denunciados pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
),
associação para o tráfico
(art. 35), c/c
tráfico interestadual
(art. 40, inciso V), todos da Lei nº 11.343/06.

Os fatos ocorreram em 11/12/2024, em Óbidos-PA, durante fiscalização da Polícia Militar na embarcação "Golfinho do Norte", que fazia o trajeto Manaus-Santarém. Com o auxílio de um cão farejador, foi identificada droga oculta em um veículo VW/VIRTUS preto, de propriedade de Lucas Jinkings Silva.

Foram apreendidos
10 tabletes de substância
, totalizando
11.706 gramas (11,7 kg)
, que posteriormente foram identificados como
Cocaína (Benzoilmetilecgonina)
por laudo pericial definitivo. A droga estava escondida em um
compartimento secreto, artesanalmente criado, no para-choque traseiro
do veículo.

Em audiência de custódia realizada em 13/12/2024, o Juízo de Óbidos homologou a prisão em flagrante e
converteu-a em prisão preventiva
para os três custodiados. A decisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, citando a
quantidade (mais de 11,706 kg) e espécie da droga (crack)
, o
modus operandi
sofisticado
e o fato de as custodiadas Daniely e Dayane possuírem antecedentes criminais por tráfico e estarem em prisão domiciliar em outro processo.

Em 21/02/2025, após instrução e julgamento, o Juízo proferiu sentença julgando procedente o pedido da denúncia e condenando os réus. O paciente foi condenado à pena de
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 1100 (um mil e cem) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado.

O Juízo
negou aos réus o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a prisão preventiva com base na alta quantidade e natureza da droga, no
modus operandi
e na contumácia das rés.

O writ foi impetrado em 11/08/2025. O impetrante alegou constrangimento ilegal e requereu
liminarmente,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), como comparecimento periódico em juízo, vedação de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico e, no
mérito,
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (afastando a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias por fundamentação inidônea/genérica) e aplicação da fração máxima de 2/3 para o tráfico privilegiado.

Em 14/08/2025, o Desembargador Relator
indeferiu a concessão da medida liminar
, por não constatar de imediato os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

O Juízo de Óbidos (autoridade coatora) prestou informações em 20/08/2025, confirmando a tramitação processual e reforçando que a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, a quantidade de cocaína (mais de 11 kg) e o
modus operandi
.

A Procuradoria de Justiça (Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves) manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
Habeas Corpus
, entendendo que o
mandamus
não é a via adequada (sucedâneo de Apelação Criminal) para pleitos referentes ao redimensionamento da pena-base e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Na parte conhecida, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a manutenção da prisão preventiva está legalmente justificada em elementos concretos, sendo as medidas cautelares diversas insuficientes.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
Habeas Corpus
merece ser
PARCIALMENTE CONHECIDO
.

Na parte não conhecida, destaco que, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, o
habeas corpus

não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio
ou revisão criminal.

No caso em tela, o paciente já interpôs o Recurso de Apelação, que é o meio adequado para a discussão sobre o mérito da dosimetria da pena. Os pleitos de
redimensionamento da pena-base
(afastamento da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias) e de
aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado
constituem matérias de mérito que exigem
revolvimento probatório aprofundado
e a análise completa do processo de condenação, sendo objeto específico do recurso interposto.

Não se verifica
flagrante ilegalidade
ou
teratologia
na sentença passível de correção imediata na estreita via do
writ
, sendo o
writ
inadmissível como sucedâneo da Apelação Criminal.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de redimensionamento da pena-base e aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.

Quanto à parte conhecida, o
habeas corpus
é a via processual adequada para impugnar a manutenção da custódia cautelar. O pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas está diretamente relacionado ao
status libertatis
do Paciente, sendo o único ponto que
MERECE CONHECIMENTO
.

Cinge-se a controvérsia,
na parte conhecida,
em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, após a sentença condenatória, representa constrangimento ilegal.

A sentença condenatória
negou aos réus o direito de recorrerem em liberdade
, mantendo a custódia cautelar com base na persistência dos requisitos da prisão preventiva (Art. 312 do CPP).

A fundamentação para a manutenção da prisão, proferida pelo Juízo de 1º Grau, é lastreada em
elementos concretos e individualizados
que justificam a necessidade de garantir a
Ordem Pública
:

1.

Quantidade da Droga:
Foram apreendidos mais de
11 kg de COCAÍNA
, substância que possui alto poder maléfico à saúde.

2.

Modus Operandi
Sofisticado:
A droga estava acondicionada em um
compartimento secreto, artesanalmente criado, no para-choque traseiro de um veículo de luxo (VW/VIRTUS)
, o que demonstra
intensidade elevada no dolo
e alto grau de organização e periculosidade na conduta.

3.

Vínculo com Associação Criminosa:
O Paciente confessou ter sido contratado por um "traficante" para transportar o veículo com a droga de Manaus a Santarém, onde um indivíduo de prenome Marcelo o aguardaria, caracterizando
tráfico interestadual
(art. 40, V, da Lei 11.343/06). O Juízo de origem também apontou indícios de que os réus atuavam de forma coordenada, sendo Lucas o encarregado de conduzir o veículo e pagar as despesas, exercendo posição de liderança na associação.

A quantidade e a variedade de drogas, juntamente com os apetrechos típicos do tráfico, configuram
indícios robustos da atuação do paciente na atividade criminosa,
o que justifica a segregação cautelar. Tal entendimento encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, que aceita a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - 1,4kg de maconha, 305,4g de cocaína e 56,7g de crack - e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado, inclusive, por tráfico de drogas. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

Embora a Defesa alegue que o paciente é primário e possui bons antecedentes, tais condições, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes elementos concretos que a justifiquem. Neste Egrégio Tribunal de Justiça, a
Súmula 08
estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes quando os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

Diante da
gravidade concreta do delito
, do
elevado patamar da pena aplicada
(11 anos e 03 meses de reclusão) e do
regime inicial fechado
, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (como comparecimento periódico, vedação de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico) são consideradas
insuficientes e inadequadas
para acautelar o meio social e garantir a ordem pública, coibindo a reiteração delitiva.

A custódia cautelar está, portanto,
DEVIDAMENTE MOTIVADA
em elementos concretos, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.

Em face do exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo incólume a decisão que indeferiu ao paciente LUCAS JINKINGS SILVA o direito de recorrer em liberdade, bem como a manutenção da prisão preventiva, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2025